Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002571-51.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Segurança e Medicina do Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SABINO MAGGIONI - CPF: 237.391.009-82 (EMBARGANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FLAVIO FERREIRA TEIXEIRA (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SABINO MAGGIONI E FLÁVIO FERREIRA TEIXEIRA

EMBARGADO(S):

MPEMT – NOVA UBIRATÃ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA

– PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3.
Se não há qualquer vício apontado pelos Embargantes, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SABINO MAGGIONI E FLÁVIO FERREIRA TEIXEIRA

EMBARGADO(S):

MPEMT – NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SABINO MAGGIONI
e
FLÁVIO FERREIRA TEIXEIRA
contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1002571-51.2017.8.11.0000

que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão foi
omisso quanto ao preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, muito embora tenham demonstrado detalhadamente a sua inexistência.

Sustentam que
o acórdão incorreu em contradição ao consignar que não se está a cercear o exercício da liberdade religiosa e ao mesmo tempo manter a liminar que os proíbe de professarem a sua fé.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (id. 17240488).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021